Tribunal: TJBA
Processo: 0306177-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306177-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.

Advogado(s)
:
ENIO ZAHA, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, JORGE LUIZ DE BRITO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE PERITO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR ESCRITO DE FORMA SUFICIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS-ST. ERRO NO CÁLCULO DO FISCO COMPROVADO POR PERÍCIA. NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO CONVÊNIO ICMS 52/1991. INCLUSÃO INDEVIDA DE IPI COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por empresa de máquinas agrícolas. A sentença anulou o crédito tributário de ICMS-ST após laudo pericial atestar que o Fisco não aplicou redução de base de cálculo e ignorou a alíquota zero de IPI aplicável aos produtos autuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: a verificação de eventual cerceamento de defesa pela recusa do juiz em realizar audiência para questionar o perito; e a legalidade da cobrança tributária frente à prova técnica de erro na aplicação da legislação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de audiência de instrução para oitiva do perito judicial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental e os laudos apresentados já são suficientes para resolver a questão, especialmente quando o perito respondeu aos pedidos de esclarecimento por escrito em duas oportunidades distintas.

4. A jurisprudência afasta a obrigatoriedade da oitiva presencial do perito caso não exista ilegalidade evidente ou quando a parte age de forma intempestiva e inerte durante o processo.

5. É válida a perícia contábil que utiliza metodologia de amostragem, sobretudo quando este é o mesmo critério técnico utilizado pela fiscalização fazendária para fundamentar o auto de infração originário.

6. A comprovação técnica de que o Fisco deixou de aplicar o benefício de redução da base de cálculo previsto no Convênio ICMS 52/1991, bem como incluiu indevidamente IPI com alíquota zero no cálculo do ICMS-ST, torna o crédito tributário nulo por vício material.

7. Cabe ao ente público, diante de laudo pericial desfavorável, demonstrar de forma específica e documental o erro da prova técnica, não sendo suficiente a mera rejeição argumentativa do método utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência aumentados.

Tese de julgamento:

1. Não existe cerceamento de defesa no indeferimento de audiência para oitiva de perito quando os esclarecimentos necessários já foram prestados por escrito e a prova técnica é suficiente para o julgamento.

2. É nulo o lançamento tributário de ICMS por Substituição Tributária quando o Fisco deixa de aplicar benefício fiscal expressamente previsto em Convênio e inclui na base de cálculo tributo sujeito à alíquota zero, conforme prova pericial não refutada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Convênio ICMS 52/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 63.075/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306177-93.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargador
a
Relator
a